Tribunal: CARF
Processo: 10980.010682/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010682/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.907 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2005
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68. CORREÇÃO DA FALTA. BENEFÍCIO DA
RELEVAÇÃO DA MULTA.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Se o sujeito passivo comprovar que cumpriu os requisitos do § 1o do art. 291
do Decreto no 3.048, de 1999, na redação vigente na época da ciência do
lançamento, tem direito à relevação da penalidade, considerando a ultra-
atividade da lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para relevar as multas das competências 06/2004 e 12/2004.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), que manteve lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória, por ter deixado a empresa de informar em GFIP, no
período do lançamento, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, descumprindo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010682/2007-19
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010682/2007-19

assim, a obrigação prevista no art. 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991, punível com a multa
prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal (CFL 68).
Conforme relatado pelo julgador de piso, o contribuinte impugnou o lançamento,
arguindo, em síntese (fls. 1207/1208):
3. Inconformada com a autuação, a empresa apresentou defesa, argüindo em
síntese que:
• a penalidade imposta se mostra desproporcional com a suposta infração cometida, o
que evidencia o seu caráter confiscatório, não guardando a devida proporção com a
gravidade do ilícito cometido pela empresa;
• a sanção imposta, além de ofender ao princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade, atenta contra o direito de propriedade e da capacidade contributiva;
• promoveu a retificação das GFIP (cópias anexas) com a inclusão das informações
reputadas como faltantes, estando presentes as circunstancias de atenuação e
relevação da penalidade imposta. Conclui, pelo cancelamento do AI ou relevamento
da pena.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
4. Em face das novas Gfip ́s apresentadas pelo impugnante dentro do prazo de defesa,
os autos foram baixados em diligência por esta 5a Turma de Julgamento, (fl.1060), a
fim de que a Fiscalização se pronunciasse a respeito da correção da falta
cometida pela empresa.
4.1. Em cumprimento da diligência requerida, o Auditor Fiscal emitiu o
pronunciamento de fls. 1065, informando que a impugnante teria corrigido todas as
GFIP’s do período, com exceção das competências 08/2003, 06/2004 e 12/2004.
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
5. Aos 04 de novembro de 2006, foi proferido o acórdão no 06-19.957, pela 5a Turma
de Julgamento que considerou procedente em parte a impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário lançado no valor de R$ 11.713,00 (onze mil e setecentos e
treze reais), em face da relevação parcial da multa aplicada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
6. Inconformada com a decisão de primeira instância, a interessada interpôs
recurso voluntário (fl. 905/918) dirigido ao Conselho de Contribuintes em 08 de
janeiro de 2009, onde, alega preliminarmente ofensa ao princípio do devido processo
legal e da ampla defesa, já que não teria sido intimada a se manifestar a respeito
do resultado da diligência.
6.1. Quanto ao mérito, traz os mesmos argumentos expostos em sede de
impugnação, acrescentando, apenas que:
a) o próprio fiscal reconhece que houve a retificação da GFIP de 06/2004, com a
inclusão de todas as informações tidas por omitidas quando da lavratura deste Auto de
Infração, entretanto deixou de considerar corrigida a falta pelo simples fato de que a
cópia do Recibo de entrega não confere com o número de registro da declaração.
b) a presente autuação deve, ao menos, ser reduzida nos meses de 06/2004 e 12/2004,
ao patamar fixado pelo art. 32-A da Lei n° 8.212/91, (dispositivo introduzido pela
Medida Provisória n° 449, de 03 de dezembro de 2008) de R$ 500,00 (quinhentos
reais), dado que a legislação superveniente se mostra mais benéfica do que à da
época da ocorrência dos fatos geradores.
c) na competência 08/2003, deve ser mantida a multa no valor anteriormente
aplicado, (R$ 144,40), por ser mais benéfica que a legislação atual.
6.2. Ao final, requer seja reformado o acórdão de primeira instancia proferido.
DA DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010682/2007-19

7. O recurso interposto foi apreciado pela Terceira Câmara Conselho
Administrativo de Recursos Ficais - CARF, por meio do Acórdão no 2301-002.466, de
01 de dezembro de 2011, que por unanimidade de votos, acordaram em anular o
processo a partir da decisão de primeira instância, nos termos do voto da relatora, com
a seguinte ementa:
“INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA
Deve ser dada ciência, ao contribuinte, de manifestações proferidas pela autarquia
previdenciária após a impugnação e antes de da decisão em primeira instância
administrativa, em respeito aos princípios do Contraditório e Ampla Defesa.
A viabilidade do saneamento do vício enseja a anulação da Decisão Notificação para a
correta formalização do lançamento.
Decisão Recorrida Nula”
7.1. O interessado foi cientificado do Acórdão do CARF no 2301-002.466, que anulou a
decisão de 1a instância, em 18/02/2014, e da informação fiscal, fls. 1143/1144,
dentro do prazo regulamentar, apresentou manifestação de fls. 1146/1151, trazendo as
mesmas alegações de mérito produzidas em seu recurso voluntário, contra a
decisão de primeira instancia.
7.2. Após, o processo foi enviado a 5a Turma de Julgamento DRJ/CTA para
novo julgamento.
Em 31/5/2014 foi então proferida nova decisão pela 5a Turma de Julgamento
DRJ/CTA que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário, tendo em vista a relevação parcial da multa, declarando o contribuinte devedor
do crédito originário de R$ 11.713,00. A decisão restou assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP
Constitui infração a empresa deixar de informar mensalmente por meio de GFIP todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias. Art. 32, inciso IV da Lei
8.212/91.
DECISÃO ANULADA PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS - CARF
Cabe proferir novo acórdão atinente a processo cuja decisão de primeira instância
foi anulada pelo Conselho de Contribuintes
RELAVAÇAO PARCIAL DA FALTA.
Somente com o cumprimento de todos os requisitos elencados no § 1o do art. 291 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
releva-se a multa aplicada. Somente na competência em que houve correção
integral da falta é possível relevar a penalidade aplicada.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. O cálculo para aplicação da multa mais
benéfica ao contribuinte deverá ser efetuado no momento do pagamento, parcelamento
ou execução do crédito, comparando-se a legislação vigente à época dos fatos
geradores com os termos da Lei n.o 11.941/2009.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 8/4/2014 (fl. 1216), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 6/5/2014 (fls. 1218 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Conselho as mesmas teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira
instância de julgamento administrativo; em síntese, alega que a única penalidade que deve ser
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010682/2007-19

mantida é aquela referente à competência 8/2003, pois em relação às competências 6/2004 e
12/2004 promoveu a retificação das GFIP, com a inclusão das informações reputadas como
faltantes, estando presentes as circunstâncias de atenuação e relevação da penalidade
imposta; mantido o lançamento, pugna pela retroatividade benigna em razão de legislação
superveniente, qual seja a Lei no 11.941, de 2009.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de multa por infração ao disposto no
artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, prevista no § 5o do mesmo artigo, tendo em vista
que a contribuinte deixou de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, sendo
mantido o lançamento apenas nas competências 08/2003, 6/2004 e 12/2004.
De início caber frisar que, conforme informa a recorrente (fl. 868), a obrigação
principal foi objeto de parcelamento (docs. comprobatórios às fls. 1232 e seguintes), de forma
que resta mantido o lançamento em relação às obrigações principais, sendo cabível a multa
aplicada.
Conforme relatado, a recorrente concorda com o lançamento da penalidade em
relação à competência 8/2003, devendo ser mantido o valor lançado de R$ 144,40, por ser mais
benéfico que aquele que seria devido considerando a legislação superveniente, que estabelece
multa mínima de R$ 500,00, o que lhe assiste razão. Entretanto, entende que nas competências
6/2004 e 12/2004 a multa deve ser relevada, pois:
1 – Inicialmente, em relação à competência 6/2004, o próprio auditor confirma ter
havido a retificação ainda durante a ação fiscal, entretanto não a considerou porque a cópia do
recibo apresentado não confere com o número da declaração, o que entende a recorrente tratar-se
de mero rigor formal; junta documentos para comprovar suas alegações; informa ainda que
parcelou os débitos, o que confirma que a falta foi corrigida;
2 - ademais, informa que retificou as GFIP de ambas as competência em 8/1/2009,
conforme documentos comprobatórios de fls. 1232 e seguintes, com as informações faltantes.
Tendo em vista a anulação da decisão de primeira instância, as retificações deram-se em prazo
anterior à intimação da decisão e ao novo julgamento pela DRJ/CTA, logo deve ser aplicada a
relevação, pois todos os requisitos elencados no art. 291 do Decreto no 3.048/99, na redação
vigente na data dos fatos, foram cumpridos, ou seja: (i) o pedido foi efetuado dentro do prazo de
defesa; (ii) a recorrente é primária; (iii) não ocorreu nenhuma circunstância agravante; e (iv) a
falta foi corrigida definitivamente em 8/1/2009, portanto antes da decisão de primeira instância,
que aconteceu em 31/3/2014.
Reproduzo inicialmente os motivos pelos quais o julgador de piso não acatou o
pleito:
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010682/2007-19

10.4. Assim, especificamente, em relação a competência 06/2004, muito embora a
impugnante tenha anexado ao processo nova GFIP (fls.286 a 295, 302 a 309, 315 a
321, 326 332), dentro do período de impugnação, com todas os fatos geradores
de contribuições previdenciárias, acabou deixando de apresentar o comprovante o
seu envio via Conectividade Social, até a data da decisão administrativa (04 de
novembro de 2006). De outro modo, também não se verificou em pesquisa
efetuada ao sistema informatizado o seu envio à época.
10.5. Em relação as competências 08/2003 e 12/2004, a impugnante, do mesmo
modo, deixou de comprovar a correção de suas GFIPs até a data da decisão
administrativa de primeira instância.
10.6. Cabe observar que o Decreto no 6.032 de 01 de fevereiro de 2007, alterou
o artigo 291, parágrafo 1o do RPS, trazendo um novo prazo para que o
contribuinte pudesse corrigir a falta, conforme segue:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Alterado pelo
Decreto no 6.032, de 1o/2/2007)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta,
dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Alterado
pelo Decreto no 6.032, de 1o/2/2007)
10.7. Assim, considerando, que o que não pode ser atingido pelo império da lei nova é
apenas o direito adquirido, e jamais a simples expectativa de direito ainda
dependente de acontecimento futuro, ou nas palavras do Orlando Gomes,
“A legítima expectativa não constitui direito. A conservação, que é automática,
somente se dá quando se completam os elementos necessários ao nascimento da
situação jurídica definitiva.” ( 8a ed. São Paulo: Dialética, 2000. Págs. 549/550).
10.8. Considerando que no momento das correções, 08/01/2009, (fls. 1154/1202),
já não havia mais na norma regulamentar que autorizava a correção até a decisão de
primeira instancia, concluo por manter a multa aplicada nas competências 08/2003,
06/2004 e 12/2004...
Tem-se assim que a empresa corrigiu a falta (retificou as GIFP), porém o julgador
de piso deixou de aplicar a relevação da multa devido à mudança de regra ocorrida com a
alteração do art. 291, § 1o, do RPS, em 1o/2/2007. A redação original e a alterada do dispositivo
(hoje revogado) eram respectivamente:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
A modificação da regra pelo executivo ocorreu após a ciência do lançamento, que
aconteceu em 10/7/2006, conforme fl. 3 (não houve novo lançamento, mas apenas anulação da
decisão de primeira instância devido a não cientificação da diligência), sendo a retificação
efetuada já na vigência da nova regra (08/1/2009).
De fato não há como afastar a aplicação imediata da nova norma, porém, há que
se estabelecer o termo inicial para sua aplicação em casos como o que se analisa, no qual a
ciência do lançamento ocorreu antes da nova regra; no meu entender, em atenção à segurança
jurídica, deve ser aplicada a norma vigente na data de ciência do lançamento e não aquela da
data da correção da falta, aplicável apenas aos autos de infração lavrados após a sua entrada em
vigor, uma vez que após a ciência do lançamento o contribuinte tinha o direito de proceder à
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010682/2007-19

retificação até a decisão de primeira instância. A leitura do documento Instrução para o
Contribuinte (fl. 6) já esclarecia que
2.7) A multa pode ser atenuada ou relevada:
a) ...
b) a multa aplicada será relevada desde que os requisitos seguintes estejam presentes,
cumulativamente:
1 - correção da falta até a data da ciência da Decisão-Notificação pelo interessado;
2 - pedido do autuado dentro do prazo de defesa, impugnada ou não a infração;
3 - ser o contribuinte infrator primário;
4 - inexistência de circunstâncias agravantes;
Os itens 2 a 4 restaram cumpridos, pois conforme informou o julgador de piso:
Como se verifica, a autuada corrigiu parte da falta e efetuou o pedido de relevamento
dentro do prazo de defesa e não consta nos autos a existência de circunstâncias
agravantes ou qualquer registro de que o infrator não seja primário, relativamente a esta
autuação.
Assim, quanto à correção da falta, uma vez que a decisão de primeira instância,
inicialmente proferida em 14/11/2008, foi anulada em 2014, tem-se que a decisão de primeira
instância válida data de 31/3/2014; tendo a correção sido efetuada em 8/1/2009, ou seja, em data
anterior ao julgamento de primeira instância, e não havendo discussão quando às demais
exigências para atenuação da multa, entendo que as multas aplicadas nas competências 06/2004
e 12/2004 devem ser relevadas.
Nesse mesmo sentido, cito Acórdão precedente desta Turma de número 2202-
007.451, de relatoria da Conselheira Ludmilla Mara Monteiro de Oliveira, do qual destaco a seguinte
ementa:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO DA MULTA.
REQUISITOS LEGAIS. ART. 291 DO RPS. ULTRATIVIDADE DA LEI.
IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Há de ser conferida a ultra-atividade à redação original do art. 291 do Regulamneto da
Previdência Social, vez que a impugnação foi apresentada antes das modificações nas
condições para relevação da multa introduzidas pelo Decreto no 6.032/07, e assim
garantir que a nova redação dada pela norma posteriormente editada não tenha efeitos
retroativo.
...
VOTO
...
Ora, tendo sido a impugnação apresentada antes das modificações introduzidas pelo
Decreto no 6.032/07, há de ser conferida a ultra-atividade da redação original do art. 291
do RPS, a fim de garantir que a nova redação dada pela norma posteriormente editada
não tenha efeitos retroativos. Conferir ultra-atividade à redação original do art. 291 do
RPS protege o ato que, malgrado tenha sido praticado sob vigência da nova redação,
não passa de mera extensão de conduta que teve sua gênese sob o pálio da lei anterior.
A meu sentir, caso prevaleça o entendimento inscrustado na decisão recorrida,
estaríamos diante de aplicação retoativa de lei que ceifa a recorrente de qualquer
possibilidade de ver relevada a penalidade aplicada. Teria ela que antever o futuro para,
no momento da impugnação, pleitear a relevação e comprovar a correção da falha, de
modo a atender os requsitos previstos em lei editada meses mais tarde. Tendo a
autoridade fiscalizadora certificado que “[a] falta objeto da autuação foi totalmente
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010682/2007-19

sanada em 25/10/2007” (f. 3549), há de ser a penalidade relevada, nos termos do art.
291 do RPS.s
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, para relevar as multas das
competências 06/2004 e 12/2004.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1257
DF CARF MF
Original